Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE PASSAGENS COM CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARES DISTINTOS – IRREGULARIDADE INFORMADA – RESERVA DO ITINERÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. No caso em exame, o autor comprou passagens aéreas com dois cartões de crédito de terceiros. Inicialmente a compra foi confirmada, mas passadas algumas horas recebeu a informação de que havia irregularidade na compra por suspeita de fraude, entretanto, poderia finalizá-la diretamente no guichê da companhia aérea, no aeroporto, o que aconteceu. Sustenta ter tido prejuízo material ao despender o valor à vista e ainda a compra de duas passagens de ônibus de Brasília a Goiânia, onde se deu o embarque, além do dano moral pela expectativa gerada e pelo constrangimento da suspeita de fraude. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

3. Inobstante a aprovação inicial da compra (ID 19473858), a empresa informou a irregularidade do pagamento no mesmo dia, reservando o itinerário e possibilitando o pagamento no aeroporto (ID 19473856), tendo o autor viajado com sua família, como planejado. E o próprio autor deu causa ao problema quando informou o mesmo CPF em cartões de crédito de titulares distintos (ID 19474438 – pág. 3).

4. Quanto à alegação de que tinha apenas em mãos o CPF de um dos titulares dos cartões quando da compra por telefone, tendo a atendente da requerida informado que seria feita uma análise para a possível autorização do pagamento sem o CPF do outro titular (ID 19474444 – pág. 4), trata-se de inovação recursal porque não aventada no juízo a quo, sendo defeso sua análise.

5. Portanto, não se constata falha na prestação de serviço a ensejar danos materiais, tampouco morais, devendo a sentença ser mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.